Tribunal: TCU
Processo: 018.537/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9057/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de reforma emitido em favor da interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 018.537/2023-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jaciara do Nascimento Santos (XXX.404.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que: 1.7.1. proceda ao destaque dos atos de reforma emitidos em favor dos Srs. Jose Pedro Silva do Nascimento (XXX.606.874-XX) e Luciana Vieira Alves Terra de Souza Pinto (XXX.468.147-XX), a fim de que seja reanalisada a legitimidade da proporcionalidade dos proventos que vêm sendo pagos aos referidos interessados, tendo em vista a revogação expressa do art. 138 da Lei 6.880/1980 pela MP 2.215-10/2001; e 1.7.2. proceda ao destaque dos atos de reforma emitidos em favor dos Srs. Lucas Rafael Cavalcanti Lima (XXX.574.464-XX) e Robson Ramos Silva (XXX.739.225-XX), a fim de que seja reanalisada a legitimidade da fundamentação legal para a concessão dos proventos de reforma, haja vista o disposto nos respectivos termos de inspeção em saúde (doença sem relação de causa e efeito com o serviço) e o disposto no art. 111 da Lei 6.880/1980.